Tribunal: TJBA
Processo: 2000244-53.2025.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000244-53.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JOSAFA DE JESUS XAVIER Advogado(s): FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXAME CRIMINOLÓGICO OBRIGATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução interposto por Apenado contra decisão que determinou realização de exame criminológico para análise de pedido de livramento condicional. O Agravante cumpre pena de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão por estupro de vulnerável (art. 217-A, por quatro vezes, c/c o art. 71, ambos do Código Penal), tendo atingido requisito temporal em 15.03.2025. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de exame criminológico para concessão de livramento condicional encontra-se devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada (Súmula 439). 4. Exame criminológico anterior registrou que o Apenado apresenta “histórico de perfil com traços pedofílicos” e “traços de possível personalidade parafílica (pedofilia)”. 5. A gravidade concreta do delito praticado, aliada às características de personalidade identificadas, impõe necessidade de avaliação técnica especializada para aferição da adequação social do condenado. 6. O comportamento satisfatório durante cumprimento da pena não pode ser considerado isoladamente como suficiente para concessão do benefício, ante as peculiaridades do caso sub examine. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo em Execução desprovido. Tese de julgamento: “A exigência de exame criminológico para concessão de livramento condicional é admissível quando fundamentada em peculiaridades do caso concreto, especialmente em crimes sexuais contra vulneráveis com identificação de traços de personalidade parafílica”. _______ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83 e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 211.687/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.04.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000244-53.2025.8.05.0146, oriundos da Vara de Execuções Penais da Comarca de Juazeiro/BA, tendo como Agravante JOSAFÁ DE JESUS XAVIER e como Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora